Tribunal: TJBA
Processo: 0002473-62.2018.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002473-62.2018.8.05.0082 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: DEILAN DOS ANJOS CRUZ e outros Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DE PRONÚNCIA. TEORIA DA PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Deilan dos Anjos Cruz e Domingos Barbosa Cruz contra decisão da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal (ID 101566823) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, pela incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e inadmitiu a matéria remanescente. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema 660/STF, sob o argumento de que a controvérsia possui natureza constitucional direta, e requerem o processamento do Recurso Extraordinário e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa — decorrentes, segundo os agravantes, da manutenção de pronúncia a despeito de lacunas probatórias nos autos — configuram ofensa constitucional direta, ou se dependem de exame prévio de questões de fato e de normas infraconstitucionais, a atrair a incidência do Tema 660/STF. III. Razões de decidir 3. A análise do Agravo Interno restringe-se ao juízo de conformidade da decisão agravada com o precedente vinculante aplicado, não comportando, nesta sede, a revisão do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, matéria sujeita a impugnação pela via processual própria. 4. A suposta violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal é apresentada pelos agravantes como decorrência da manutenção de pronúncia que teria desconsiderado as lacunas probatórias existentes nos autos. Examinar esse argumento demanda, necessariamente, o cotejo com o acervo fático da instrução e a análise da teoria da perda de chance probatória no âmbito do processo penal — matérias de natureza infraconstitucional e fática. A ofensa constitucional é, portanto, apenas reflexa, atraindo a incidência do Tema 660/STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "As alegações de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, fundadas em supostas lacunas probatórias na decisão de pronúncia, não configuram controvérsia constitucional direta, por demandarem exame de matéria fática e infraconstitucional. Eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa, atraindo a incidência do Tema 660/STF e impondo a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a"; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 – Tema 600. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentido Estrito n.º 0002473-62.2018.8.05.0082, em que figuram como Agravantes DEILAN DOS ANJOS CRUZ e OUTRO, e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador – BA, (data registrada eletronicamente). Presidente DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR 2ª Vice-Presidência Procurador(a) de Justiça